Tribunal: TJES
Processo: 5000682-82.2023.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-82.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FERREIRA SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000682-82.2023.8.08.0059

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Recorrido: CARLOS ALBERTO FERREIRA SOUZA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PELO “MERCADO LIVRE”. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA PELO
DOUTO
JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA EM CONSONÂNCIA COM A INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §3º, DO CPC/15. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O RECORRENTE, UMA VEZ QUE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEU RECURSO. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, AO ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU, DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE, POR INTERMÉDIO DO MERCADO PAGO, O PRODUTO DE DUAS BATERIAS ÁUDIO POWER 250AH ENERGIA SOLAR/ESTACIONÁRIA/AUTOMOTIVO, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.778,00 (MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS), CUJA ENTREGA ESTAVA PREVISTA PARA 30 DIAS APÓS O PAGAMENTO. ENTRETANTO, NÃO HOUVE EFETIVAMENTE A ENTREGA NO ENDEREÇO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE
os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para condenar a Requerida MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA a restituir na forma simples ao Requerente o montante de R$ 1.778,00 (mil, setecentos e setenta e oito), acrescidos de juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso e ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de DANOS MORAIS, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ)”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
RENOVA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PUGNA PELA ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE CONDENAÇÃO
EXTRA PETITA
E CONTRADITÓRIA. NO MÉRITO, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJA A MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER, EM SÍNTESE, O RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO MANEJADO PELA RÉ, E A CONFIRMAÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO RECORRENTE, POSTO QUE O MESMO ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADEMAIS, À VISTA DA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE A RESPONSABILIDADE OU NÃO PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRIDO SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL.
(6.2).
QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, SUSCITADA PELO RECORRENTE, POR ALEGADA CONDENAÇÃO
EXTRA PETITA
E CONTRADITÓRIA, TENHO POR ACOLHÊ-LA, UMA VEZ QUE EM NENHUM MOMENTO NOS AUTOS O RECORRIDO PLEITEOU DESISTÊNCIA QUANTO AO SEGUNDO REQUERIDO. O JUÍZO “HOMOLOGOU” A DESISTÊNCIA QUANTO AO CORRÉU SEM A DEVIDA MANIFESTAÇÃO DO PRIMEIRO REQUERIDO. O ARTIGO 492 DO CPC DISPÕE QUE A SENTENÇA DEVE DECIDIR NOS LIMITES DO PEDIDO, E O ARTIGO 10 DO MESMO DIPLOMA LEGAL PROÍBE DECISÕES ALÉM DO QUE FOI PEDIDO PELAS PARTES SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL A SENTENÇA DEVE SER CASSADA REFERENTE À “DESISTÊNCIA TÁCITA” FRENTE AO CORRÉU. APLICANDO-SE AO PRESENTE CASO A TEORIA DA CAUSA MADURA (ARTIGO 1013, §3, INCISO I, DO CPC/15), TENHO QUE O PROCESSO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO POR ESTA TURMA RECURSAL.
(7). MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A AUSÊNCIA DA ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELO RECORRIDO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E DANO MORAL INDENIZÁVEL. PRIMEIRAMENTE, QUANTO À ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO, SUSTENTANDO QUE NÃO ATUOU NA RELAÇÃO JURÍDICA PACTUADA COM O RECORRIDO, RESTOU EVIDENCIADO QUE O RECORRENTE INTEGROU A CADEIA DE FORNECEDORES, NOTADAMENTE POR SER RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS E TAMBÉM POR AUFERIR LUCROS NAS OPERAÇÕES REALIZADAS, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER RESPONSABILIZADO. POIS BEM, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO ADQUIRIU DUAS
BATERIAS ÁUDIO POWER 250AH ENERGIA SOLAR/ESTACIONÁRIA/AUTOMOTIVO
, PELO VALOR DE R$ 1.778,00, COM PREVISÃO DE ENTREGA, SEGUNDO O REQUERENTE, EM 30 DIAS APÓS O PAGAMENTO, SENDO INCONTROVERSO QUE O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE EM RELAÇÃO AO PRODUTO NÃO ENTREGUE, RESTOU CABALMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O ATO ILÍCITO E A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (ENTREGA)
DO RECORRENTE, POR NÃO SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. PELO EXPOSTO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR A EMPRESA RECORRENTE EM DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA PEREGRINAÇÃO DO RECORRIDA EM BUSCAR SOLUÇÕES PARA A SITUAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE TER SIDO PRIVADO DE USUFRUIR INTEGRALMENTE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS, O QUE INEGAVELMENTE, LHE GEROU TRANSTORNOS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, A VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA O REQUERENTE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL,
PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(8).

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRENTE E, NO MÉRITO DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,
PARA ACOLHER A PRELIMINAR ARGUÍDA DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
E CASSAR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
SOMENTE NO PONTO COM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA TÁCITA FRENTE AO REQUERIDO
BATERIAS E ACESSÓRIOS CASTRO E ANDRADE LTDA
. COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA E COM FULCRO NO ART. 487, INCISO I, DO CPC/15,
NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)